Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-71.2024.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante alega ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros, via WhatsApp e Telegram, que a induziram a realizar transferências bancárias, totalizando R$ 2.969,20, em suposta oportunidade de ganhos financeiros, e pleiteou a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, bem como o ressarcimento dos valores transferidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira ré possui responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pela autora em razão da fraude cometida por terceiros mediante engenharia social; e (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço bancário enseja o dever de indenizar por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços bancários, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para eximir-se da responsabilidade.
4. Contudo, a responsabilização objetiva exige a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano experimentado, não se reconhecendo o fortuito interno quando não há falha na prestação do serviço bancário.
5. No caso, restou comprovado que as transferências via PIX foram voluntariamente realizadas pela própria autora, mediante uso de senha pessoal e dispositivo de autenticação, inexistindo indícios de falha sistêmica ou violação de dados pela instituição financeira, nem evidência de que os valores transferidos destoassem de forma relevante do perfil de consumo da cliente.
6. O golpe perpetrado por terceiros consistiu em fraude externa, não relacionada a defeito do serviço bancário, configurando culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade objetiva do banco nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
7. Ausente ilícito imputável ao banco, não se reconhece o dever de indenizar por danos morais, pois não há demonstração de violação a direitos da personalidade nos termos do art. 186 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, art. 186; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 25; CPC, arts. 85, § 2o e §11, 1.010 e 932, III; LGPD, arts. 42 e 43.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.05.2015; AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1762426, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21.09.2023.

(ic)